Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TARIFA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. APLICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes.
1.1. O pedido da ré de integração da sentença não foi arguido em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. Conforme restou consignado pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel.
4. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura do consumo de água do Condomínio, em que há único hidrômetro, foi realizada por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumidoras. Precedentes.
5. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água, mas sim a ilegalidade em sua aplicação, conforme decidido pela colenda Corte Cidadã, restando desnecessária a aplicação da Súmula Vinculante no 10 do STF.
6. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz.
7. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.
8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
9. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.